Tribunal: STF
Processo: ARE 1536071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empresas de segurança e vigilância. Alegada violação ao art. 227 da Constituição. Agravo regimental Desprovido. 



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se apontava a inconstitucionalidade da imposição de cumprimento da cota legal de aprendizes, prevista no art. 429 da CLT, com inclusão da atividade de vigilância na base de cálculo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se  a obrigação de empresas de vigilância e segurança privada incluírem a atividade de vigilância no cálculo da cota legal de aprendizes viola diretamente o art. 227 da Constituição Federal; e (ii) se a fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente do descumprimento da legislação sobre aprendizagem profissional ofende o art. 93, IX, da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A indenização por dano moral coletivo foi fixada com base em critérios objetivos de razoabilidade, extensão do dano e caráter pedagógico da medida, nos moldes da jurisprudência trabalhista e em conformidade com os temas 880 e 655 da sistemática da repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 5º, 93, IX, 170 e 227 da CF/1988; art. 429 da CLT; Decreto 5.598/2005. 



Jurisprudência relevante citada: temas 339, 655 e 880 da repercussão geral, Rcl 46.933 AgR.